Tribunal: TJSP
Processo: 2066987-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - Denegada a liminar, a Defensoria Pública impetrou Habeas Corpus perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo que no HC 573.481/SP foi deferida a liminar com a determinação da soltura imediata do paciente, ordem que restou devidamente cumprida pelo Juízo a quo - Excepcionalmente, considerando as especificidades do caso

Ementa:
Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - Denegada a liminar, a Defensoria Pública impetrou Habeas Corpus perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo que no HC 573.481/SP foi deferida a liminar com a determinação da soltura imediata do paciente, ordem que restou devidamente cumprida pelo Juízo a quo - Excepcionalmente, considerando as especificidades do caso em comento (réu primário e a quantidade de entorpecente não ser relevante), é o caso de revogação da prisão preventiva, visto que não há evidências nos autos de que o paciente causará perigo à ordem pública - Ordem concedida com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, consoante dispõe o artigo 319, inciso I e IV, do CPP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2066987-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ADILSON
CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Excepcionalmente,
CONCEDERAM a ordem para deferir liberdade provisória ao paciente, mediante
compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, bem como a obrigação
de não se ausentar do distrito da culpa, sem prévia comunicação e autorização do
Juízo, tudo conforme dispõe o artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal,
sob de revogação da benesse.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066987-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus:
2066987-86.2020.8.26.0000
Comarca:
SANTA BÁRBARA D'OESTE
Impetrante:
DEFENSORIA PUBLICA
Paciente:
ADILSON CARLOS DE ALMEIDA
JUNIOR
Voto no:
28384
Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA
CUSTÓDIA PREVENTIVA - Denegada a liminar, a Defensoria
Pública impetrou Habeas Corpus perante o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo que no HC 573.481/SP foi deferida a
liminar com a determinação da soltura imediata do paciente,
ordem que restou devidamente cumprida pelo Juízo a quo -
Excepcionalmente, considerando as especificidades do caso em
comento (réu primário e a quantidade de entorpecente não ser
relevante), é o caso de revogação da prisão preventiva, visto que
não há evidências nos autos de que o paciente causará perigo à
ordem pública - Ordem concedida com a fixação de medidas
cautelares diversas da prisão, consoante dispõe o artigo 319, inciso
I e IV, do CPP.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
Defensoria Pública, em favor de ADILSON CARLOS DE ALMEIDA
JUNIOR, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste/SP.
Diz que o paciente está preso, em razão da prisão
preventiva decretada nos autos, nos quais é acusado da prática de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066987-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
drogas.
Afirma que a decisão a quo não possui
fundamentação idônea, pois se baseou na gravidade do crime e no histórico
do paciente. Ainda, aduz que as circunstâncias em que o acusado foi detido
não indicam a traficância, mas sim que Adilson é apenas um usuário de
drogas, o que não sustenta sua prisão cautelar.
Enfim, argumenta que o crime foi praticado sem
grave ameaça ou violência, devendo ser observadas as condições
momentâneas e iminentes de ocorrência de contágio disseminado pelo vírus
Covid 19, sendo certo que, em tal contexto, a inserção de novas pessoas no
sistema carcerário é medida de todo desproporcional e inadequada, pois
implicará na exposição da saúde de diversas pessoas, inclusive de
funcionários que laboram nos estabelecimentos prisionais.
Assim, pleiteia, liminarmente, a revogação da
prisão preventiva ou, subsidiariamente, a determinação de outras medidas
cautelares, diversas da prisão.
Indeferida a liminar (fls. 70/73), foram prestadas
as informações de praxe (fls. 79/95), a douta Procuradoria Geral da Justiça
opinou pelo não conhecimento da impetração ou pela denegação da ordem
(fls. 98/102).
Foi juntado aos autos ofício informando que
Colendo Superior Tribunal de Justiça concedeu a liminar em 30/04/2020,
no HC 573.481/SP “Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066987-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
165-166, para dar seguimento ao habeas corpus, bem como DEFIRO o
pedido liminar para determinar, incontinenti, a soltura do Paciente, se
por al não estiver segregado, advertindo-o da necessidade de permanecer
no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo
de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a
demonstrar a necessidade da medida, ou da imposição de outras medidas
cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que
de forma fundamentada.” (fls.104/109)
É o relatório.
O pedido de revogação da custódia preventiva,
excepcionalmente, comporta acolhimento.
Segundo informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora o paciente foi preso em flagrante delito, em
17/03/2020, pois, trazia consigo 14 porções de crack e 24 de cocaína, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Foi
denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 10.826/03.
Pois bem.
A despeito da gravidade do crime _ inclusive de
natureza hedionda _ atribuído ao paciente, o qual ensejou a referida prisão
preventiva, entendo que, ao menos neste momento, não se mostram presentes
os requisitos para sua prisão provisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066987-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Isso porque, no presente caso, como constou na
liminar concedida pela i. Ministra Laurita Vaz: “Com efeito, o decreto
constritivo não apontou elementos concretos extraídos dos autos que
justificassem a necessidade da custódia que está, amparada, tão somente, na
gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas e na possibilidade de
reiteração delitiva, sem demonstração de nenhum argumento concreto para
tanto. Friso que o fato de o Réu se desempregado não é fundamento idôneo
para justificar a custódia cautelar. Na hipótese, a quantidade de entorpecentes
apreendida não se mostra exacerbada nos termos da jurisprudência desta
Corte Superior, não sendo capaz de demonstrar, por si só, o periculum
libertatis, não sendo fundamento idôneo, portanto, a amparar o
encarceramento preventivo. E, conforme ressaltado pelo Impetrante, o
Paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em
liberdade, pois é primário e portador de bons antecedentes.” (fls.104/110).
Dessa forma, conquanto a acusação trate de
imputação da prática de tráfico de drogas, delito grave que tem esgarçado
demasiadamente o tecido social, uma verdadeira metástase que está
corroendo a nossa juventude, impende ressaltar que somente a natureza e a
gravidade do delito atribuído ao paciente, não tem o condão de mantê-lo
encarcerado, pois as especificidades do caso (primariedade e a quantidade de
entorpecente não é relevante) recomendam a revogação da custódia cautelar,
visto que demonstram que solto não causará perigo à ordem pública, não
restando demonstrado que retornará à senda do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066987-86.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Obviamente, se ao cabo da instrução processual
restar provada, à luz do contraditório e da ampla defesa, a sua
responsabilidade criminal, deverá ele receber a sanção cabível,
proporcionalmente à culpabilidade em relação ao crime perpetrado.
À vista disso, ausentes os requisitos do artigo
282, inciso II e artigo 312, “caput”, ambos, do Código de Processo Penal, os
quais autorizam a decretação da custódia cautelar, a revogação da prisão
cautelar é medida que se impõe.
Ocorre que a liberação pura e simples do réu
poderia ocasionar transtornos para a regular instrução do processo, à busca da
verdade real, posto que ele poderia empreender fuga, de modo que se revela
imprescindível imposição dessas medidas cautelares diversas da prisão. Além
disso, reputo prudente a manutenção da medida cautelar fixada na decisão
proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça de impor ao paciente a
advertência de se manter no distrito da culpa e atender ao chamamento
judicial, tudo conforme dispõe o artigo 319, incisos I e IV, do Código de
Processo Penal.
Cumpre ressaltar, por fim, que esta decisão não
implica em qualquer mudança de entendimento deste Relator no que tocante à
necessidade de tratamento mais rigoroso aos autores de delitos de tráfico e
àqueles crimes ligados ao narcotráfico, tratando-se de medida excepcional,
que requer análise singular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066987-86.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
excepcionalmente, CONCEDO a ordem para deferir liberdade provisória ao
paciente, mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do
processo, bem como a obrigação de não se ausentar do distrito da culpa, sem
prévia comunicação e autorização do Juízo, tudo conforme dispõe o artigo
319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, sob de revogação da
benesse.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator